Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ASSEGURAÇÃO. REQUISITOS (LEI DISTRITAL No 5.105/2013, ART. 17, II). SERVIDORA. USUSFRUTO DE LICENÇA MÉDICA. REQUISITO LEGAL NÃO OBSERVADO. ENTE DISTRITAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Segundo a regulação inerente à Gratificação de Regência de Classe (GARC) retratada nas Leis Distritais n. 202/91 e 4.075/07, fora estendida aos Professores de Educação Básica e do PECMP ocupantes de cargos comissionados de Diretor, Vice-Diretor e Supervisor Pedagógico, sendo prevista, ademais, a incorporação da vantagem remuneratória aos proventos de aposentadoria dos servidores beneficiados que, em atividade, tivessem desempenhado essas funções, na razão de 1,2% por ano de efetivo.
2. Segundo a regulação legal, o recebimento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) exige que o servidor esteja no desempenho efetivo de suas atividades de docência e somente o servidor afastado para exercício de mandato classista ou para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, insere-se na previsão, e, assim, tendo o título executivo guardado essa ressalva ao fixar que a incorporação da vantagem remuneratória estava condicionado ao cumprimento, pelo servidor, das condicionantes positivas, torna inviável que o tempo em que o servidor estivera licenciado, portanto, não exercendo efetivamente suas atividades de docência, seja considerado para fins de incorporação do benefício, tornando inviável que, enquadrando-se a docente nessas circunstâncias, seja-lhe assegurada a percepção da vantagem, sob a forma de incorporação, e o ente público penalizado por não ter assegurado-lhe a fruição da verba por não lhe ser devida.
3. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 537).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.